Tribunal: STF
Processo: HC 74808
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". DECISÃO
CONDENATÓRIA: FUNDAMENTAÇÃO. PROVA: EXAME. USO DE DOCUMENTO FALSO.
I. -  Decisão condenatória razoavelmente fundamentada.
II. - A afirmação de inexistir nos autos prova de que o
paciente fez uso de documento falso implicaria o exame do conjunto
probatório, o que é inviável nos estreitos limites do "habeas
corpus".
III. - Comprovação pela perícia de que não se trata de
falsificação grosseira.
IV. - H.C. indeferido.